Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727550-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, JOSÉ IVO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA (Executados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0042942-87.2014.8.07.0001, ajuizado pelo ora agravado, BANCO DO BRASIL SA, na qual assim pronunciou-se (ID 97990696): “1. Trata-se de impugnação à penhora de imóvel, deferida no Id no 83899487, alegando-se que a constrição não observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC. Sucede, no entanto, que houve anterior pesquisa de ativos financeiros e bens móveis, conforme Id no 31176316. Isto posto, rejeito a impugnação Id no 97205483, ao passo em que mantenho hígida a penhora do imóvel. 2. Intimada acerca do laudo Id no 91167318, a parte executada não insurgiu-se, razão pela qual HOMOLOGO a avaliação, que atribuiu ao bem o valor de R$ 1.858.000,00. 3. Fica intimada a parte exequente para juntar a certidão atualizada do imóvel penhorado, com a averbação da constrição. Ainda, deve informar se pretende levar o bem à hasta pública ou aliená-lo por iniciativa particular. Prazo: 5 dias. 4. Ante o que aduz a parte autora no Id no 92470424, esclareço que a comunicação dos atos processuais continuará sendo feito via sistema, como já ocorre atualmente, de sorte que não alterará o acompanhamento da tramitação processual. Concedo o prazo de 5 dias para que, querendo, reconsidere a opção por não adotar o Juízo 100% Digital." Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 99143683). Inconformados, os executados recorrem. Defendem a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, posto que o d. Juízo a quo não teria observado a ordem de preferência na penhora de bem imóvel. Menciona violação do art. 835, do CPC. Aduz, ainda, que a avaliação do imóvel homologada pelo d. Juízo a quo não merece subsistir, pois “não fora utilizado qualquer parâmetro que enseje a correta aferição do valor equivalente ao imóvel penhorado”. Ao final requer seja deferido efeito suspensivo para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para “que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e avaliação apresentada pelos Agravantes, determinando a retirada da constrição no imóvel penhorado ou nova avaliação do aludido bem”. Preparo recolhido (ID 28532900). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente a análise que se passa a fazer é limitada ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ao meu aviso, fazendo um juízo de cognição sumária inerente ao exame das liminares, contata-se que antes da penhora do bem imóvel, foram levadas a cabo diligências em busca de penhorar dinheiro e bens móveis, o que restou infrutífero, portanto, ao menos em tese não se vislumbra alegada violação da ordem de preferência do art. 835, do CPC. Impende ressaltar que os agravantes/executados não indicam qualquer outro bem na ordem de preferência que poderia ter sido penhorado. Com relação a tese recursal que se insurge contra a homologação do laudo de avaliação do bem imóvel penhora, em princípio, não se verifica razão aos recorrentes. De uma leitura superficial dos autos do processo de origem, própria deste momento recursal incipiente de exame da liminar, observa-se que os executados, apesar de intimados para se manifestarem quanto ao laudo de avaliação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 91167318), quedaram-se inertes, o que, em tese, pode ser encarado como hipótese de preclusão lógica. Neste cenário, verifica-se que apesar do esmero demonstrado pela ciosa defesa dos agravantes, não logrou demonstrar, de plano, probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a concessão da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator